Tribunal: STF
Processo: RE 85699
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE - A DECISÃO QUE, BASEADA NA
PROVA DOS AUTOS, CONCLUIU POR DATA DE NASCIMENTO DO INVESTIGANTE
DIVERSA DA CONSTANTE DO REGISTRO DE NASCIMENTO NÃO VIOLA DISPOSITIVO
DE LEI FEDERAL, NEM NEGA FÉ PÚBLICA AO INSTITUTO DE REGISTRO OU
VALOR PROBATÓRIO DAS CERTIDOES FORNECIDAS PELO ESCRIVAO. MESMO
PORQUE, NO CASO SUB JUDICE, ESSA MATÉRIA NÃO FOI OBJETO DE EXAME
PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
VERSADA NO APELO EXTRAORDINÁRIO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. (ART. 305 DO R.I.S.T.F. E
SUMULAS NS. 291 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.